Tribunal: TJES
Processo: 5021605-70.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021605-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ED CARLOS DE JESUS DE SOUZA SIQUEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021605-70.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ED CARLOS DE JESUS DE SOUZA SIQUEIRA

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11691532. Contrarrazões apresentadas pela recorrida ao id. 11692086.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11785793), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por ED CARLOS DE JESUS DE SOUZA SIQUEIRA, ora recorrente, em face de
TELEFONICA BRASIL S.A., ora recorrida
.

O autor da ação aduz que possui duas linhas junto à requerida e requereu a portabilidade de DDD, sendo-lhe gerado dois novos números. Sustenta que fora cobrado pelo serviço, contudo, no momento da solicitação, não havia tal previsão. Ademais, aponta que cancelou uma linha que lhe pertencia, porém foi cobrado por débitos após o cancelamento, gerando cobrança ilícita que culminou na inclusão de seu nome no cadastro de proteção de débito. Pugnou pela indenização por danos morais.

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 11691531), assim ficou estabelecido: “
EM FACE DO EXPOSTO JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS contidos na inicial e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Inconformada, o recorrente interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, necessidade de reforma da Sentença proferida, uma vez que houve falha na prestação do serviço, tendo sido cobrados valores de forma ilícita, estando comprovado nos autos os danos morais decorrentes da conduta da requerida.

Pois bem.

De partida, entendo que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, inserindo-se O autor no conceito de consumidor, previsto no artigo 2º, da Lei nº 8.078/90, e a empresa requerida no conceito de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3º, § 2º, da mesma Lei nº 8.078/90. Dessa forma, sujeitam-se as partes à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII.

Não obstante o CDC facilitar a defesa dos direitos dos consumidores, inclusive com a inversão do ônus da prova, tem-se que a parte autora deve demostrar, minimamente, a probabilidade do seu direito, enquanto os prestadores de serviços devem produzir provas capazes de extinguir, modificar ou impedir o direito do autor.

No caso em comento, observa-se que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de apresentar, na petição inicial, qualquer documentação mínima capaz de amparar suas alegações. Os comprovantes de pagamento (id. 11691511) não são capazes de demonstrar que os pagamentos ali realizados se referem à cobrança de portabilidade, observando-se que o ano do pagamento é 2021, sendo que a portabilidade fora requerida em 2019. Na mesma esteira os comprovantes ao id. 11691513, não sendo possível averiguar quais faturas ou serviços que foram quitados naquela oportunidade.

Com relação à negativa da entrega das chaves por construtora em razão de restrições no SERASA (id. 11691512), tenho que não ficou demonstrado que a negativa é conexa com os serviços de telefonia. Anoto que a requerida, ao id. 11691526, anexou relatório do SERASA em nome do autor, constando outras pendências, o que milita contrariamente à tese do autor/recorrente.

Em contrapartida, a parte recorrida exerceu regularmente seu direito de defesa, apresentando documentação pertinente à controvérsia, por meio da qual demonstrou não haver cobranças ilícitas ou abusivas direcionadas ao consumidor. Assim, evidencia-se que a recorrida se desincumbiu adequadamente do seu ônus probatório, trazendo aos autos elementos suficientes para afastar a pretensão autoral.

Sem o mínimo de lastro probatório, os pedidos da autora carecem de comprovação mínima, não se desincumbindo plenamente do seu ônus da prova, ainda que determinada a inversão do dever de provar.

No mesmo sentido, julgados do Eg. TJ/ES e da 3ª Turma Recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA.
CONSUMIDOR
. SERVIÇOS ADQUIRIDOS COMO CONSUMIDORA FINAL.
SUBSISTE O ENCARGO DE COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 373, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe (I) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (II) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Na hipótese, a parte autora, ora apelante, não demonstrou fato constitutivo de seu direito. Apesar de sustentar a falha na prestação do serviço, as provas dos autos não permitem concluir que apenas duas das quarenta linhas telefônicas teriam sido habilitadas. De igual forma, não há prova sobre as supostas cobranças indevidas. 3. Em tempo, apesar de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor na hipótese, tendo em vista que restou caracterizada como relação de consumo a prestação de serviços de telefonia contratada pela apelante (pessoa jurídica), por ser sua consumidora final,
permanece o encargo de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, uma vez que a inversão do ônus da prova é medida de exceção vinculada à hipossuficiência do consumidor, não o eximindo de provar minimamente suas alegações.
4. Recurso desprovido. (TJES, APCível nº 0004406-32.2019.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, julgado em 16/05/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇAS INDEVIDAS DE COMPRAS CONTESTADAS PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DO CARTÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso que busca a procedência dos pedidos autorais em decorrência de cobrança indevida realizada pela instituição financeira, em decorrência de compras do cartão de crédito não reconhecidas pelo consumidor. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Reconhecimento de inexistência de débito e indenização por danos morais por fatura de cartão de crédito cobrada após contestação de compras pelo consumidor e bloqueio do plástico. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ônus processual do banco cumprido, no sentido de comprovar que as compras contestadas pelo consumidor foram realizadas em aplicativo de pagamento (Picpay) de propriedade de sua filha.
4. Ausência de comprovação mínima das alegações autorais. Improcedência dos pedidos mesmo diante da inversão do ônus probatório.
5. Improcedência dos pedidos autorais. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Ausência de comprovação mínima das alegações autorais. Inexistência de falha na prestação de serviço. Ônus probatórios do banco cumprido. Portanto, devida a improcedência dos pedidos autorais. 7. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL. (TJES, RI Nº 5025163-20.2023.8.08.0024, 3ª Turma Recursal, Juiz de Direito RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, julgado em 20/09/2024)

Diante disso, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
e entendo que a autora não comprovou minimamente as suas alegações, não se caracterizando a falha na prestação de serviços educacionais, devendo a sentença atacada ser mantida incólume.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão do Benefício da Justiça Gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)